Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. LIMITE. ALTERAÇÃO. LEI DISTRITAL 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO.
1. As Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distritais e Municipais efetuam os pagamentos de seus débitos oriundos de sentença judicial por meio, em regra, da expedição de precatórios ou, excepcionalmente, pelas requisições de pequeno valor, nos termos das previsões normativas constantes do artigo 100, caput e §§3o e 4o, da Constituição Federal.
2. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, conforme declarado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. A norma jurídica de iniciativa parlamentar repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e, por isso, traduz ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.